Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721391-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA DE MORAES INNOCENCIO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO. MÉRITO. SELEÇÃO. PÚBLICA. COTAS. EMPREGO. PÚBLICO. FEDERAL. RESERVA. VAGAS. COTAS. NEGROS. PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. LEGALIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza em alguma medida argumentos utilizados em peças processuais anteriores. 2. É desnecessária a citação dos demais candidatos em demandas que discutem a regularidade do ato de heteroidentificação em seleção pública. 3. É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 4. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade. 5. Apelações providas. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 12.990/2014, requerendo, em síntese, sejam restabelecidos os efeitos da sentença, entendendo pela sua manutenção na lista dos candidatos pretos e pardos aprovados, de modo a preservar a escorreita interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional. Assevera que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Aduz que Comissão não fundamentou sua negativa quanto ao indeferimento do recurso, sem esclarecer a rejeição dos documentos apresentados, bem como sequer se manifestou sobre a tonalidade de pele da candidata. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, entendendo que os princípios constitucionais não foram obedecidos, em especial o princípio da motivação, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028